Tribunal: TJPA
Processo: 0005542-96.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005542-96.2020.8.14.0045

APELANTE: VALDECY DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, apesar da confissão espontânea do acusado no interrogatório judicial, o magistrado deixou de reconhecer na dosimetria penal a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d), do CP, de modo que merece reparo a sentença neste particular.

3. Não obstante, não procede o pleito defensivo de afastamento da súmula n. 231 do STJ, com o fim de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, pois o enunciado sumular foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência, tampouco em violação ao princípio da individualização da pena.

4. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena definitiva imposta ao recorrente, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por VALDECY DE SOUZA LIMA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º, do CP c/c a Lei nº 11.340/06 (ID 14785751).

Em razões recursais, o apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da vedação contida na súmula n. 231 do STJ, por ferir o princípio constitucional da individualização da pena e violar o disposto no art. 65 do CP, pugnando pela reforma da sentença e redimensionamento da sanção imposta (ID 14785764).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14785816), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17132224).

É o relatório.

VOTO

O recurso comporta parcial provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, sob o argumento de que o apelante confessou a prática delitiva, porém o juízo sentenciante não reconheceu a atenuante da confissão na segunda fase do cálculo dosimétrico. Nesse contexto, requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e o afastamento da súmula n. 231/STJ, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária da dosimetria, alegando, no ponto, que o enunciado sumular viola o princípio constitucional da individualização da pena e o disposto no art. 65 do Código Penal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o acusado confessou a autoria do crime no interrogatório judicial, sendo a confissão utilizada na sentença para a formação do convencimento do magistrado sentenciante, porém não houve o reconhecimento da circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que houve violação ao enunciado sumular n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da sanção na primeira fase ter sido fixada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento, “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena
(TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Por conseguinte, permanece a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, diante da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, bem como pela inexistência de circunstâncias agravantes e causas de diminuição e de aumento de pena a considerar.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena definitiva imposta ao recorrente, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024